Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701848-28.2018.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: ROMULO RIBEIRO GOMES DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que não houve o recolhimento das custas relativas à reconvenção, no entanto, também não houve, no i. Juízo a quo, intimação da parte para sanar a irregularidade, consoante determina o art. 290 do CPC. A r. sentença rejeitou o pedido reconvencional “eis que desprovidos de requisitos legais, além de não terem sido recolhidas as custas correspondentes à espécie” (id. 18333284, pág. 4). A apelante-ré Terracap requereu, em apelação, o deferimento de prazo para o pagamento das custas processuais e, após, postulou “seja dado provimento ao presente apelo, decretando-se a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e, conseguintemente, resolvendo-se o mérito do pleito reconvencional, ex vi do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC/15” (id. 18333288, pág. 7). Isso posto, nos termos do art. 938, §1o, do CPC, à apelante-ré Terracap, para que efetue o recolhimento das custas relativas à reconvenção, em 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento, certifique-se e retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora